Tribunal: TCU
Processo: 018.385/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9488/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, de ex-servidores da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que nos atos de admissão constantes deste processo foram detectadas a existência dos respectivos desligamentos dos servidores: Jose Carlos De Carvalho Junior, Eilane Almeida Figueiredo, Taciana Marques Moreira Da Costa, Diego Goncalves Ferreira, Dailson Lourenco Torres, Cassia Goncalves Dos Reis Guimaraes, Thalles Guilherme Nogueira Ferreira, Elis Mario De Araujo Barbosa E Magnum Luis Lacerda De Miranda; conforme verificação da documentação anexada, seja por meio da constatação da existência de ato de desligamento e exclusão na base Sisac e Siape; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 259, I, do RI/TCU, em: a) Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de pessoal abaixo relacionados cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação, por força do art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, alterada pela Resolução 237/2010, Jose Carlos De Carvalho Junior, Eilane Almeida Figueiredo, Taciana Marques Moreira Da Costa, Diego Goncalves Ferreira, Dailson Lourenco Torres, Cassia Goncalves Dos Reis Guimaraes, Thalles Guilherme Nogueira Ferreira, Elis Mario De Araujo Barbosa E Magnum Luis Lacerda De Miranda; b) Considerar Legal e conceder o registro do ato de Aide Jose De Castro; e c) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 018.385/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aide Jose de Castro (XXX.499.876-XX); Cassia Goncalves dos Reis Guimaraes (XXX.074.706-XX); Dailson Lourenco Torres (XXX.146.806-XX); Diego Goncalves Ferreira (XXX.930.896-XX); Eilane Almeida Figueiredo (XXX.359.076-XX); Elis Mario de Araujo Barbosa (XXX.524.536-XX); Jose Carlos de Carvalho Junior (XXX.045.766-XX); Magnum Luis Lacerda de Miranda (XXX.489.756-XX); Taciana Marques Moreira da Costa (XXX.331.226-XX); Thalles Guilherme Nogueira Ferreira (XXX.086.196-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.